Tribunal: TJMT
Processo: 1070117-19.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1070117-19.2025.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MAYKEL SANTOS FREITAS - CPF: 002.797.501-02 (AGRAVADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. COMPENSAÇÃO IMPLÍCITA. MULTA POR MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto
pelo Banco
contra decisão monocrática que deu provimento à apelação
do autor
para declarar a nulidade da contratação de cartão de crédito consignado, convertendo-a em empréstimo consignado tradicional; determinar o recálculo dos juros remuneratórios com base na taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação; e condenar à restituição simples dos valores pagos a maior. O agravante sustenta a regularidade da contratação, o cumprimento do dever de informação, a inexistência de dano e a necessidade de compensação dos valores disponibilizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática que reconheceu a abusividade da contratação de cartão de crédito consignado e determinou sua conversão em empréstimo consignado, com recálculo dos encargos e restituição simples, deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência dominante desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a abusividade na contratação de cartão de crédito consignado sem prova inequívoca do consentimento informado do consumidor.

O banco não junta aos autos o contrato original que deu início à relação jurídica, apresentando apenas Cédula de Crédito Bancário firmada anos após o início dos descontos, o que impede a comprovação das condições efetivamente pactuadas.

Na ausência do instrumento contratual originário, aplica-se a Súmula 530 do STJ, impondo-se a adoção da taxa média de mercado divulgada pelo Bacen para operações da mesma espécie, salvo se mais vantajosa ao consumidor.

A mera existência de contrato posterior, ainda que com assinatura e biometria, não afasta o vício de consentimento quando evidenciada a ausência de informação clara e adequada acerca da natureza do produto, especialmente em se tratando de consumidor vulnerável.

O STJ, no REsp 1.722.322/MA, reconhece a abusividade da oferta de cartão de crédito consignado em substituição ao empréstimo consignado sem esclarecimento quanto ao valor do mútuo, encargos, número de parcelas e condições de quitação, por violação aos deveres de informação, transparência e boa-fé.

A utilização do cartão pelo consumidor não convalida contratação viciada, pois o uso do crédito não supre a ausência de consentimento específico e inequívoco.

A readequação contratual para empréstimo consignado encontra amparo no princípio da conservação dos negócios jurídicos (CC, art. 170), preservando-se a relação com ajuste das cláusulas abusivas.

A restituição simples dos valores pagos a maior é devida diante da ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira.

A compensação dos valores disponibilizados ao consumidor constitui decorrência lógica do recálculo contratual, sendo desnecessária menção expressa, pois a apuração do saldo considerará o montante mutuado e os valores já descontados.

Não se configura litigância de má-fé, pois o agravante apenas exerce o direito de recorrer, inexistindo hipótese do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de juntada do contrato original de cartão de crédito consignado impede a comprovação das condições pactuadas e autoriza a aplicação da taxa média de mercado, nos termos da Súmula 530 do STJ.

A contratação de cartão de crédito consignado sem informação clara e inequívoca ao consumidor configura prática abusiva e autoriza a conversão em empréstimo consignado tradicional.

A utilização do cartão pelo consumidor não afasta o vício de consentimento quando ausente transparência na contratação.

A restituição simples dos valores pagos a maior é cabível quando não comprovada a má-fé da instituição financeira.

A compensação dos valores disponibilizados decorre automaticamente do recálculo contratual e da apuração do saldo entre as partes.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 170; CPC,
arts
. 80 e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 530; STJ, REsp 1.722.322/MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
; STJ,
AREsp
1.099.613/MG; TJMT, N.U 1008327-82.2024.8.11.0004; TJMT, N.U 1041152-70.2021.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL

Nº
1070117-19.2025.8.11.0041

AGRAVA
NTE
:
MAYKEL SANTOS FREITAS

AGRAVA
DO
:
BANCO BMG S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO BMG S/A contra decisão, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por MAYKEL SANTOS FREITAS para: a) declarar a nulidade da contratação do cartão de crédito consignado e convertê-la em empréstimo consignado tradicional; b) determinar que os juros remuneratórios aplicados sobre as operações realizadas no contrato sejam recalculados de acordo com a taxa média de mercado para a operação de empréstimo comum divulgada pelo Banco Central à época da contratação; c) determinar a restituição, na forma simples, dos valores eventualmente pagos a maior após o recálculo, dada a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que: a) o contrato é
claro
quanto à forma e ao produto contratado, possuindo indicação clara de que se trata de cartão de crédito consignado, com cláusulas dispostas em caixa alta e em negrito; b) no ato da contratação foi realizada biometria facial do contratante; c) a ciência inequívoca quanto ao produto contratado restou corroborada pela realização de vários saques; d) o dever de informação foi devidamente cumprido pela instituição financeira; e) inexiste dano material ante a inocorrência de ato ilícito; f) não estão presentes os requisitos para o arbitramento de indenização por danos morais; g) há necessidade de compensação do crédito realizado na conta da parte recorrida.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento, id 348607376. Pugna o agravado
que o recurso não seja admitido e a condenação do agravante na multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC, bem como por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia consiste em verificar se a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravado, declarando a nulidade da contratação do cartão de crédito consignado e convertendo-a em empréstimo consignado tradicional, merece reforma.

Após análise detida dos autos, verifico que não assiste razão ao agravante.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência dominante desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria, que reconhece a abusividade na contratação de cartão de crédito consignado quando não há prova inequívoca de consentimento e de ciência do consumidor quanto à modalidade contratada.

No caso em apreço, o agravante sustenta que o contrato é "cristalino" quanto à forma e ao produto contratado. Contudo, conforme bem apontado pelo agravado em suas contrarrazões, o documento apresentado pelo banco como "contrato cristalino" trata-se de uma Cédula de Crédito Bancário datada de 2022, ou seja, sete anos após o início dos descontos, que teriam começado em 2014. Portanto, não se trata do instrumento contratual que originou a relação jurídica entre as partes.

Diante da ausência do contrato original nos autos, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula 530 do STJ: "Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor".

Ademais, mesmo que se considerasse o documento apresentado pelo agravante, a jurisprudência desta Corte tem reiteradamente decidido que a mera existência de contrato assinado e de termo de consentimento esclarecido não é suficiente para afastar o vício de consentimento, especialmente quando se trata de consumidor vulnerável, como é o caso do agravado.

A hipótese dos autos é cotidiana
,e, após ser objeto de diversas Ações individuais, foram propostas algumas Ações Civis Públicas, entre elas a de n. 0010064-91.2015.8.10.0001pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, recentemente julgada
pelo STJ (REsp 1722322/MA), tendo o Min. Marco Aurélio
Belizze
consignado o seguinte:

“Na hipótese em apreço, era ofertado pelas instituições financeiras aos servidores/aposentados/pensionistas cartão de crédito com reserva de margem consignável,em substituição ao usual empréstimo consignado, sem a devida informação aos clientes - sobre o efetivo valor da operação de mútuo, da quantidade de parcelas a pagar, da taxa de juros, da possibilidade de pagamento antecipado e do valor líquido para quitação -, infringindo, assim, o direito de informação dos consumidores, a boa-fé, a segurança jurídica e a transparência”.

A prática de oferecer cartão de crédito consignado sem a devida informação clara e adequada sobre a natureza e as consequências do produto contratado tem sido objeto de inúmeras demandas judiciais, revelando um padrão de conduta que não se coaduna com os princípios da boa-fé objetiva e da transparência que devem nortear as relações de consumo.

Nesse sentido, a decisão monocrática agravada está em perfeita harmonia com os precedentes desta Corte, que reconhecem a abusividade na contratação de cartão de crédito consignado sem consentimento específico e inequívoco do consumidor, determinando sua conversão em empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de mercado e restituição simples dos valores pagos a maior.

Quanto à alegação de que houve utilização do cartão pelo agravado, tal circunstância não afasta o vício estrutural da contratação, conforme já decidido por esta Câmara: "A utilização do cartão de crédito consignado pelo consumidor não afasta o vício de consentimento quando caracterizada a ausência de transparência e informação na contratação" (N.U 1008327-82.2024.8.11.0004).

Logo, é inviável a manutençãoda avençanos termosconvencionados.Dessa maneira, por força do princípio da continuidade do contrato,é imperiosa sua readequação paraEmpréstimo Consignado (art. 170 do CC).

Consequentemente,no que diz respeitoaos juros,incidea taxa média praticada

no mercado à épocapara empréstimos consignados(
AREsp
1099613/MG)
,
conformedeterminado nadecisão monocrática

(https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
txjuros
)
.

Nesse sentido colaciono recente julgado desta e. Câmara:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4º, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso para (i) determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado; (
ii
) fixar a taxa de juros em 2,22% ao mês; (
iii
) condenar o apelado à restituição simples da quantia paga a maior, com incidência de juros de mora desde a citação e correção monetária desde cada desconto, aplicando-se a taxa SELIC, nos termos da Lei n. 14.905/24. O agravante sustenta a validade do pacto firmado, a regularidade da contratação e a impossibilidade de revisão judicial das cláusulas pactuadas, pugnando pela reconsideração da decisão ou sua submissão ao Colegiado, com a improcedência dos pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legalidade da contratação de cartão de crédito consignado em substituição ao empréstimo consignado; (
ii
) analisar a possibilidade de revisão judicial da taxa de juros pactuada; (
iii
) apurar a existência de vício de consentimento e violação ao dever de informação; e (
iv
) definir a possibilidade de restituição de valores pagos a maior, mesmo diante da efetiva utilização do crédito pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação de cartão de crédito consignado em substituição ao empréstimo caracteriza prática abusiva, por ultrapassar os limites legais da margem consignável e impor ao consumidor condições mais onerosas, em afronta aos princípios da boa-fé, da transparência e do dever de informação (CDC,
arts
. 6º, III, e 46; art. 39, III e V).

A restituição simples dos valores pagos a maior é cabível, independentemente da alegada boa-fé do banco e do uso do crédito pelo consumidor, uma vez que a contratação originária se deu em desconformidade com a legislação consumerista, e não há prova de má-fé do fornecedor a justificar devolução em dobro.

O Agravo Interno repete argumentos já enfrentados e refutados na decisão monocrática, revelando-se manifestamente improcedente, o que justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A substituição do empréstimo consignado por cartão de crédito consignado, sem a devida informação ao consumidor, configura prática abusiva e autoriza a readequação contratual.

A restituição simples dos valores pagos a maior é devida mesmo diante da utilização do crédito, quando constatada ilegalidade na contratação.

É cabível a imposição de multa por litigância protelatória quando o Agravo Interno reproduz fundamentos já rejeitados e revela improcedência manifesta.

Dispositivos relevantes citados: art. 170; CDC,
arts
. 39, III e V, e 46; CPC, art. 1.021, §4º; Lei nº 10.820/2003; Lei nº 14.431/2022; Decreto Estadual nº 691/2016.

Jurisprudência relevante citada: TJMT 1002890-09.2024.8.11.0021, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025.

(N.U 1041152-70.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Gabinete 1 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 24/02/2026)

No que tange à necessidade de compensação dos valores transferidos mediante TED, a decisão monocrática não padece de omissão, pois a determinação de conversão
contratual e recálculo dos encargos contempla, de forma implícita, mas inequívoca, a consideração de todos os valores envolvidos na relação contratual, incluindo o principal disponibilizado ao mutuário.

Conforme já decidido por esta Câmara: "A compensação decorre da própria determinação de restituição simples dos valores pagos a maior, não sendo necessária menção específica" (N.U 1008327-82.2024.8.11.0004).

A operacionalização da conversão contratual determinada na decisão embargada pressupõe, necessariamente, a realização de cálculos que considerem o valor principal efetivamente disponibilizado ao autor mediante as transferências bancárias realizadas pelo banco agravante. Tais valores constituem o montante mutuado que servirá de base para a incidência dos juros remuneratórios recalculados de acordo com a taxa média de mercado.

Após a apuração do montante devido com os novos encargos e a comparação com os valores já descontados do benefício previdenciário do autor, apurar-se-á se há crédito em favor do mutuário, hipótese em que será determinada a restituição na forma simples, ou se ainda remanesce saldo devedor em favor da instituição financeira.

Portanto, a compensação, nesse contexto, não constitui questão omitida pela decisão agravada, mas decorrência lógica e necessária da determinação de recálculo e apuração do saldo devedor ou credor.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado pelo agravado, entendo que não restou configurada a hipótese prevista no art. 80 do CPC, pois o agravante apenas exerceu seu direito de recorrer, ainda que seus argumentos não tenham prosperado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026